Tribunal: TCU
Processo: 045.698/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 846473/2002, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 469796, função EDUCACAO, que teve como objeto - A ADEQUACAO FISICA DE PREDIOS ESCOLARES - PAPE - DE MODO A CONTRIBUIR COM A ESCOLA PARA O ALCANCE DO PADRAO MINIMO DE FUNCIONAMENTO E FORNECER AS SALAS DE AULA CONDICOES MINIMAS PARA RECEBER O MOBILIARIO E EQUIPAMENTO QUE LHES FOREM DESTINADOS PELO FUNDESCOLA (no da TCE no sistema: 2106/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Senhor Maurílio Rodolfo Tenório de Souza, Prefeito Municipal de Capoeiras-PE na gestão 2001-2004, ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 846.473/2002 (peça 10), firmado entre o FNDE e município de Capoeiras-PE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Maurílio Rodolfo Tenório de Souza (CPF XXX.600.684-XX), Prefeito Municipal de Capoeiras-PE na gestão 2001-2004, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o da Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Sr. Maurílio Rodolfo Tenório de Souza (CPF XXX.600.684-XX), condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por conta do Convênio 846473/2002 (Siafi 469796), ante a apresentação incompleta da documentação da prestação de contas: Valor (R$) Data 162.000,00 5/2/2003 387,76 (C) 22/9/2003 9.3. autorizar, desde logo: 9.3.1. a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da multicitada Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.3.2. se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. enviar cópia desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam ao Chefe da Procuradoria-Geral da República em Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, e ao responsável, para ciência, informando que o Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.